Tribunal: TJDFT
Processo: 0738686-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738686-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. TESE DE CRIME TENTADO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS E VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES EM SEDE EXTRAJUDICIAL, DESCRIÇÃO EM AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E DEVOLUÇÃO EM TERMO DE RESTITUIÇÃO, ALIADOS À PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. EFETIVA SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA, AINDA QUE BREVE. SÚMULA No 582 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO CONJUNTA. DIVISÃO DE TAREFAS. IMPRESCINDÍVEL ATUAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Devidamente descritos os bens apreendidos no respectivo termo, dentre os quais os subtraídos foram expressamente mencionados nas declarações prestadas perante a autoridade policial, e constatada sua devolução à vítima em termo de restituição, tudo aliado à robusta prova oral produzida em Juízo, não há que se falar em ausência de comprovação da propriedade dos objetos ou em violação da cadeia de custódia e de consequente configuração de crime na modalidade tentada. 2. Nos termos da Súmula no 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 3. Evidenciada nos autos a atuação em conjunto de ambos os agentes, em q ue um abordou a vítima munido de faca e o outro logrou êxito em subtrair bens do ofendido e se evadir do local, incabível a alegação de participação de menor importância por qualquer dos agentes, ambos essenciais para a consumação do delito. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 6. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, e 157, § 2o, incisos II e VII, ambos do Código Penal, asseverando que teria ocorrido a tentativa do crime de roubo qualificado, por não haver consumação do crime; e b) artigo 158-B, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não deveria ter sido mantida a cadeia de custódia, tendo em vista que não há nos autos, indícios de que a quantia de 35,00 (trinta e cinco) reais e o cartão do banco C6 Bank pertenciam à vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 157, § 2o, incisos II e VII, ambos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Independentemente da restituição dos bens, a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime de roubo, conforme entendimentos pretorianos, que têm aplicado a Teoria da "Amotio" (seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) (...). Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) No mesmo sentido: REsp n. 1.580.323, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 24/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 158-B do CPP, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Embora os apelantes argumentem a não restituição do cartão “C6 Bank” em atenção ao histórico descrito na ocorrência policial de ID 56346079 – p. 6, onde consta que “Foram restituídos à vítima seus pertences: camisa, R$35,00, aparelho de telefone celular e cartão Passe Livre”, a ausência de menção ao item configura, a toda evidência, mero erro material. Isso porque, segundo o termo de restituição de ID 56346086 (este, sim, assinado pela autoridade policial, pela vítima recebedora, e por duas testemunhas), foram devolvidos ao ofendido CLEITON ORTIZ XAVIER uma carteira de cor preta, uma carteira de identidade, um cartão “C6 Bank”, R$ 35,00 em espécie, um cartão passe livre, um aparelho celular Samsung/J6 preto e uma camisa cor bege, tudo de acordo, inclusive, com o termo de apreensão e apresentação de ID 56346083” (ID 58385032); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027